Tribunal: TCU
Processo: 024.304/2020-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto contra acórdão que apreciou representação acerca da natureza jurídica dos repasses federais, a título de auxílio financeiro, previstos no art. 5o da Lei Complementar 173, de 27/5/2020, bem como dos repasses a título de apoio financeiro de que trata a Medida Provisória (MPV) 938, de 2/4/2020.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de pedido de reexame interposto pela União, por intermédio do Ministério da Economia e da Advocacia-Geral da União contra o Acórdão 4.074/2020, mantido pelo Acórdão 561/2021-TCU-Plenário , os quais analisaram a natureza jurídica dos repasses federais, a título de auxílio financeiro, previstos no art. 5o da Lei Complementar 173, de 27/5/2020, bem como dos repasses a título de apoio financeiro de que trata a Medida Provisória (MPV) 938, de 2/4/2020; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, com fundamento no artigo 48, da Lei 8.443/199, em: 9.1. conhecer do recurso e, no mérito, dar-lhe provimento parcial, para, em substituição à deliberação contida no subitem 9.3 do acórdão recorrido, modular, com base no § 4o do art. 927 do Código de Processo Civil, os efeitos do entendimento fixado nos termos do item 9.2.1.1 do Acórdão 4074/2020-TCU-Plenário , Relator Ministro Bruno Dantas, para fins de cálculo da receita corrente líquida da União, de modo que sejam mantidos todos os efeitos de natureza fiscal produzidos para elaboração e divulgação dos relatórios e prestação de contas, assim como outras medidas previstas na Lei Complementar 101/2000, cujos efeitos fiscais e financeiros sejam adstritos ao próprio exercício de 2020, vedada a adoção de qualquer medida, com base neste acórdão, que produza novos direitos ou expectativa de direito de ordem financeira em 2020 e anos anteriores, bem como se preservem os fundamentos da LOA para 2021, os quais se basearam em entendimento anterior ao julgado recorrido; 9.2. dar ciência desta decisão ao recorrente, à Advocacia-Geral da União, à Câmara dos Deputados, ao Senado Federal, ao Ministério da Economia, à Controladoria-Geral da União, à Secretaria do Tesouro Nacional, à Secretaria de Orçamento Federal, à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, à Procuradoria-Geral da União, aos Conselhos Nacionais de Justiça e do Ministério Público, ao Supremo Tribunal Federal, ao Ministério Público da União e à Consultoria Jurídica do Tribunal de Contas da União, ressaltando que o relatório e o voto que a acompanham podem ser consultados no endereço www.tcu.gov.br/acordaos, no dia seguinte ao de sua oficialização.